Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708052-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Inclua-se o feito para julgamento presencial, atentando-se para o requerimento de sustentação oral. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 11:13:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator